Tribunal: TJES
Processo: 5015548-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015548-74.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIA ALCANTARA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5015548-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA ALCANTARA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PEDRO ALCANTARA DA SILVA - ES28099-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIA ALCANTARA DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da presente ação de retificação de registro civil, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões acostadas no evento nº 1827945, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“no caso em tela temos um pleito de interesse exclusivo da autora, uma demanda de uma pessoa que não possui débitos, que não é ré em nenhum processo, que não possui bens relevantes e cujo acolhimento do pedido somente favoreceria a si própria sem trazer nenhum tipo de ônus à sociedade”; e que
(ii)
“pouco importa a distância entre autora e o ancestral cujo patronímico a autora objetiva adicionar ao seu nome”.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça no evento nº 1945762, pela ratificação da manifestação do
Parquet
com atuação em primeiro grau, ou seja, no sentido do desprovimento do recurso.

Cumpra-se o disposto no artigo 934, do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIA ALCANTARA DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da presente ação de retificação de registro civil, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões acostadas no evento nº 1827945, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“no caso em tela temos um pleito de interesse exclusivo da autora, uma demanda de uma pessoa que não possui débitos, que não é ré em nenhum processo, que não possui bens relevantes e cujo acolhimento do pedido somente favoreceria a si própria sem trazer nenhum tipo de ônus à sociedade”; e que
(ii)
“pouco importa a distância entre autora e o ancestral cujo patronímico a autora objetiva adicionar ao seu nome”.

Pretende a apelante a incorporação do patronímico “Emerich” em seu registro civil, inerentes aos seus bisavós.

A sentença de improcedência ora recorrida restou proferida sob o seguinte fundamento:

[...] aduz o artigo 57 da Lei dos Registros Públicos que será permitida a retificação somente por exceção e motivadamente.

Desta forma, entendo que a adesão de um patronímico tão distante do autor em sua árvore genealógica, uma vez que não tenha sido adotado nem mesmo por seus avós ou genitores, não representa motivos suficientes que deem sustentação ao pleito.

Conforme a análise dos documentos e a narrativa dos fatos, não há necessidade de incorporar o referido sobrenome ao nome do autor em sua Certidão de Nascimento, tendo em vista que a legislação não aduz tal retificação por mera vontade do autor, sem que haja motivo plausível para tal. Portanto, não se justifica proceder a retificação do referido documento para constar o patronímico dos bisavós, dado ao motivo de mero tributo. [...].

Com efeito, embora a Lei dos Registros Públicos
1
, contemple a possibilidade de retificação dos assentos de registro civil, seu artigo 57
2
estabelece que a alteração somente é possível de forma excepcional e motivadamente.

No caso concreto, concordo integralmente com o magistrado de primeiro grau no sentido de que a vontade de resgate da identidade dos antepassados e o alegado direito ao tratamento almejado em seu meio social não configuram situação excepcional capaz de justificar a incorporação de patronímico com distância ancestral tão grande.

A mesma conclusão foi alcançada pelo Ilustre Representante do Ministério Público de primeiro grau, nos seguintes termos (evento nº 1827949):

Como revelado, na hipótese, a apelante, Sra. Julia Alcantara da Silva, requereu a inclusão de sobrenome da bisavó paterna, a saber, “EMERICK”. Contudo, tenho que a justificativa delineada pela parte requerente não é hábil a respaldar a reforma da sentença e buscar a flexibilização do princípio da imutabilidade do registro civil.

Isso porque, no caso, verifica-se distância entre o apelante e a ancestral cujo patronímico busca acrescer, havendo uma ruptura na cadeira registral diante do fato de que o sobrenome “EMERICK” não foi adotado por sua avó paterna, e nem mesmo por seu genitor.

[...]

Com efeito, ainda que se argumente não acarretar prejuízo a terceiros e que o princípio da imutabilidade do nome tem sido mitigado em algumas situações, não se vislumbra, no caso concreto, embasamento legal para o acolhimento da postulação inicial. A alteração pretendida ocasionaria, de certa maneira, contradição com a identificação da ancestralidade paterna, pois se verifica que o sobrenome incluído na petição inicial sequer foi transmitido a seu pai. Além disso, diferente do que alega, não seria a ausência de um sobrenome distante que propiciaria o rompimento de vínculos com ancestrais.

Assim fosse, todas as pessoas trariam consigo uma infinidade de sobrenomes, o que bem sabemos, seria impraticável. Cumpre registrar que a Lei nº 6.015/73, em especial seu artigo 109, admite a alteração do registro civil, desde que comprovado erro. Vale dizer, em se tratando de registro público, ato que é dotado de fé pública e que goza de presunção de veracidade, a sua desconstituição ou mesmo alteração somente terá cabimento quando houver prova robusta e inconteste da ocorrência de informações incorretas, situação na qual não se enquadra a pretensão exordial.

[...]

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO. QUEBRA DA SEQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO. INTENÇÃO DE HOMENAGEAR A BISAVÓ. GARANTIA DO SOBRENOME ITALIANO PARA AS GERAÇÕES VINDOURAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ANCESTRALIDADE NÃO VIOLADA. CARÁTER EXCEPCIONAL DA ALTERAÇÃO REGISTRAL. RECURSO DESPROVIDO. A PRETENSÃO JUDICIAL DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL APENAS É LEGÍTIMA CASO REVESTIDA PELOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 57, DA LEI N. 6.015/73, OU SEJA, SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA A EXCEPCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO REGISTRAL. O intento de resgate do patronímico ostentado pela bisavó paterna, com fundamento na preservação da ancestralidade, apresenta-se como fundamentação inidônea para a retificação do registro civil, já que indemonstrada a quebra da ancestralidade na transmissão direta dos nomes familiares. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5058062-72.2019.8.13.0024; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Corrêa Junior; Julg. 09/11/2021; DJEMG 12/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO PATRONÍMICO DO BISAVÔ PATERNO. REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI DE REGISTRO PÚBLICO NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Se as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, e não havendo necessidade da produção de outras, o julgamento do feito no estado em que se encontra não caracteriza nulidade da decisão por cerceamento de defesa. A regra é a imutabilidade do nome, admitindo sua alteração apenas em situações excepcionais, conforme disposto nos artigos 57 e 58 da Lei de Registros Públicos. O patronímico do bisavô paterno que a autora pretende incluir em seu nome não consta no registro civil do dos seus genitores, não ocorrendo liame na ascendência registral mais próxima capaz de autorizar o seu acréscimo. (TJMT; AC 1002285-15.2020.8.11.0050; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 23/06/2021; DJMT 28/06/2021)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

1

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

2
Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

REGISTROS PÚBLICOS
–
PROCESSO CIVIL –

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO

–

SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
–
DISTÂNCIA ANCESTRAL DE TRÊS GERAÇÕES – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA

1.
Embora a Lei dos Registros Públicos, contemple a possibilidade de retificação dos assentos de registro civil, seu artigo 57 estabelece que a alteração somente é possível de forma excepcional e motivadamente.

2.
No caso concreto, a mera vontade de resgate da identidade dos antepassados – bisavós – e o alegado direito ao tratamento almejado em seu meio social não configuram situação excepcional capaz de justificar a incorporação de patronímico com distância ancestral tão grande.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela Eminente Relatora.